Tribunal: STF
Processo: ARE 811968
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DÉBITO EM CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência da inconstitucionalidade apontada, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Código de Defesa do Consumidor), do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato celebrado entre as partes (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.